Tribunal: CARF
Processo: 13769.000320/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.000320/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ROSANGELA LEITE GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DESPESAS MÉDICAS.
INSTRUÇÃO.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, sendo de se
manter as glosas se o contribuinte não consegue comprová-las ou justificá-las,
por meio de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução com dependente
(R$1.272,00).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.000320/2007-12
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000320/2007-12

Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 3/11), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual da
contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$276,78 para saldo de imposto a
pagar de R$8.050,27.
A notificação noticia omissões de rendimentos e deduções indevidas de
contribuição à previdência oficial, com dependentes, de despesas médicas e com instrução .
Impugnação
Cientificado à contribuinte em 8/8/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
6/9/2007, às fls. 2/15 dos autos, na qual a contribuinte anexou documentos e informou o
recebimento de pensão pela filha, mas que não disporia de comprovante de rendimento.
Acrescentou que não teria como pagar o crédito exigido.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 61/68):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ante a constatação de omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual, impõe-se a lavratura de lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
DEDUÇÃO
COMPROVADA
São dedutíveis, da base de cálculo do imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para a Previdência Oficial, devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea. .
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS.
São consideradas dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto
de Renda, somente as pessoas enquadradas na legislação como tal; No caso de
dependente alimentado, somente é permitida a dedução dos filhos que estiverem
sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1°, 2° e 3°
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, observado o limite permitido para o respectivo exercício.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000320/2007-12

A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a titulo de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto
de Renda importa na manutenção da glosa.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a dedução da
contribuição à previdência oficial.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 6/4/2010 (fl. 71), a contribuinte, em
4/5/4010 (fl. 72), apresentou recurso voluntário, às fls. 72/90, no qual indica a juntada de
documentação comprobatória da dependente informada e das despesas médicas e com instrução.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recai sobre deduções informadas pela contribuinte e indica a falta de
atendimento à intimação.
À luz da legislação citada no auto de infração, os contribuintes podiam deduzir do
rendimento tributável na declaração de ajuste do exercício de 2003, valores relativos a
determinadas despesas, tais como as despesas com dependentes (R$ 1.272,00, por dependente),
de instrução (observado o limite legal) e as despesas médicas, desde que devidamente
comprovadas (art. 73 do RIR/1999).
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os contribuintes não
conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Dependente
A recorrente informou como dependente Maria Vittória Leite Guedes Vargas, sob
o código relativo a filha/enteada (fl.20).
Em sua impugnação, limitou-se a juntar documentos que apontavam o
recebimento de pensão alimentícia pela dependente, o que levou o colegiado de primeira
instância a manter a glosa pela falta de comprovação da relação de dependência.
Agora, em seu recurso, a contribuinte junta documentos de fls.75/78, os quais
apontam que a contribuinte é mãe de Maria Vittória, e que detém a guarda da menor. Registro
que na declaração de ajuste sob exame foram informados rendimentos recebidos de Adson
Vargas (fl.20), pai de Maria Vittoria, coincidentes com os valores indicados a título de pensão
judicial nos comprovantes juntados (fls.25/26). A filha completou 10 anos no ano-calendário
2002.
Dessa feita, comprovada a relação de dependência nos termos da legislação
tributária, a glosa da dependente deve ser cancelada.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000320/2007-12

Despesas Médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e plano de saúde, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
A recorrente requer em seu recurso o restabelecimento das despesas próprias e da
filha com plano de saúde Unimed.
Na impugnação, a contribuinte não apresentou documentação comprobatória das
despesas médicas. Agora, em seu recurso, ela junta declarações de fls.83/85.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos. Dessa feita, passo a análise dos documentos
juntados.
Entendo que os documentos não se revelam hábeis a fazer a prova exigida. São
declarações que não contém indicação e assinatura do responsável por sua emissão.
Dessa feita, a glosa das despesas médicas deve ser mantida.
Despesas com instrução
Da mesma forma, no tocante às despesas com instrução, os documentos só foram
juntados na fase recursal (fls. 81/82).
Passo a análise dos documentos juntados na fase recursal.
No tocante à instrução da filha Maria Vittoria, a recorrente juntou o demonstrativo
financeiro de fl.81. Embora com carimbo de uma instituição, tal qual os documentos das
despesas médicas não traz indicação e assinatura do responsável por sua emissão. É de se
estranhar também que a contribuinte tenha apresentado comprovação de despesas junto ao
Instituto Nacional de Ensino – CNPJ 05.881.489/0001-71, enquanto informou em sua declaração
de ajuste a despesa com a instituição Nacional C.E.A. São Mateus – CNPJ – 02.929.793/0001-53
(fl.21).
Quanto às despesas próprias, mais uma vez a contribuinte apresenta documento
sem assinatura (fl.82). Ainda que indique quem seria a declarante, a declaração não foi assinada,
não se revelando hábil a fazer a prova exigida.
Assim, cabe a manutenção das glosas das despesas com instrução.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução com dependente (R$1.272,00).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital